Tribunal: STF
Processo: Rcl 92952
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se violação à Súmula Vinculante 14. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O ato impugnado está em consonância com a Súmula Vinculante 14, pois a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso aos autos pelo defensor. Precedentes: Rcl 52474 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022; Rcl 50122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022; e Rcl 38778 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020.

    4. Não é cabível o uso de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.